Tribunal: TJES
Processo: 5001935-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001935-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
AGRAVADO: LUCIANE CAVALCANTE MOURA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão (id 1721574) emanado desta corte fracionária que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra interlocutória que havia deferido tutela provisória de evidência para determinar rescisão do contrato de compra e venda, com respectiva ordem de abstenção de cobranças e negativação dos compradores.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão, porém alega que seria contrária a julgados que indica, deveria ser aclarada quanto as alegações do seu agravo de instrumento, revigorando sua tese de que os embargados não teriam atendido os pressupostos do art. 300, do CPC, concluindo, ao final, que este colegiado deve “
reconsiderar a r. Decisão embargada
” (id 1758150).

Embora os embargados tenho peticionado pela ciência do acórdão, quando já presente estes aclaratórios nos autos, deixaram de apresentar manifestação.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de novembro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE EVIDÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ABSTENÇÃO DE ATOS DE COBRANÇA – RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 – No caso vertente, a argumentação tecida no recurso da agravante quanto ao não preenchimento, em tese, pelos agravados dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência (CPC, art. 300), é desinfluente, porquanto a decisão recorrida concedeu aos agravados a tutela provisória de evidência, diante da presença das hipóteses previstas nos incisos II e IV, do art. 311, do CPC.

2 - O STJ já decidiu que
“em se tratando de tutelas provisórias, gênero do qual são espécies a tutela de urgência (que se subdivide em cautelar e satisfativa) e a tutela da evidência, é cediço que o princípio da adstrição cede diante da necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade, de modo que, independentemente do rótulo dado pela parte, poderá o julgador, diante da causa de pedir que lhe fora apresentada, deferir uma pela outra, desde que presentes os respectivos pressupostos.”
(EDcl no REsp 1738656/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020).

3 - Recurso improvido. Decisão mantida.”
(id 1630154)

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, e conforme a legislação que rege a espécie. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Não fosse suficiente, exsurge com clarividência que a embargante busca pela via imprópria atacar suposto
error in judicando
do acórdão embargado.

Todavia, olvida a embargante que, a teor da jurisprudência consolidada do STJ, este vetor recursal é inservível para atacar eventual erro de julgamento (
error in judicando
), confira-se:

“
[...] IV. As hipóteses de cabimento dos Declaratórios estão atreladas ao saneamento de questão formal, cujo rol está previamente contido no art. 1.022 do CPC/2015,
não cabendo o meio escolhido para corrigir eventual error in judicando
. Com efeito, na forma da jurisprudência, "
O recurso de Embargos de Declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento
, ainda que demonstrado, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou contradição (art. 535 do CPC).
Nesse sentido: EDcl nos EDcl no REsp 1.109.298/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.11.2013; EDcl no AgRg nos EAg 1.118.017/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 14/5/2012; EDcl no AgRg nos EAg 1.229.612/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 13/6/2012; e EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 1º/8/2011.
Considerando, destarte, o desiderato revelado de atribuir caráter infringente aos presentes aclaratórios em decorrência de alegado erro de julgamento, sem a comprovação de omissão ou contradição, merecem rejeição os Embargos de Declaração
" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 705.844/SP, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/05/2016). Em igual sentido: STJ, EDcl nos Edcl no Resp 430.903/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2015; AgRg no REsp 1.267.296/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe de 26/05/2015; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/02/2016.[...]”
(EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 22/08/2016)

Aliás, a embargante ainda desconsidera que a iterativa jurisprudência deste sodalício proclama que: “[...]
Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que,
ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Aliás, a insurgência da embargante de que a conclusão do acórdão embargado é contrária aos julgados de outro tribunal estadual por ela indicados, é insuficiente para configurar o vício até mesmo da contradição, porque o segundo o STJ “
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado
-
por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão
.
Em outras palavras,
o parâmetro da contrariedade não pode ser externo
,
como outro acórdão
, ato normativo
ou
prova.

[...]”
(AgInt no REsp 1348521/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 23/09/2016).

Por fim, cabe sublinhar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados pela embargante, a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC/2015.

Assim, o acórdão não contém nenhum defeito apontado pelo embargante, sendo que, tal vetor recursal “
Longe de apontar qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015,
observa-se que a embargante, inconformada, busca, com a oposição destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese
.
Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com omissão
.
[...]”(EDcl no AgInt no REsp 1574037/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016).

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Segundo o STJ, “
entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com omissão.
[...]” (EDcl no AgInt no REsp 1574037/SP).

3. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.

4. Embargos Declaratórios rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 30 de novembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.